Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003652-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Provas, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), GILSON FERREIRA GUIMARAES - CPF: 373.251.167-72 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (REPRESENTANTE), ROLDON ALFREDO FOGACA - CPF: 819.619.289-49 (AGRAVADO), RENATA CARVALHO TEIXEIRA FOGACA - CPF: 016.066.107-24 (AGRAVADO), SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - CNPJ: 15.138.171/0001-59 (AGRAVADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA – SÓCIOS NÃO RETIRANTES –ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ART. 600 DO CPC – ROL TAXATIVO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS –
RECURSO PROVIDO
.

É vedado aos sócios não retirantes atuarem em nome próprio e ajuizarem Ação de Dissolução Parcial da Sociedade com o claro objetivo de expulsar outrem antes admitido, uma vez que é taxativo o rol de legitimados ativos enunciado no artigo 600 do CPC.

A aplicação do efeito translativo em segunda instância e a extinção da lide com amparo no art. 485, VI, do CPC, impõem o arbitramento dos ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003652-93.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, indeferiu os pedidos de desentranhamento de documentos estranhos ao processo, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa dos sócios remanescentes, determinou a inclusão da SEGMED no polo passivo, delimitou os pontos controvertidos e atribuiu o ônus da prova ao ora agravante.

Este postula sua reforma sob o argumento de ser pacífico na legislação (artigo 600, inciso III, do CPC) que a parte legítima para pleitear em juízo a liquidação de cotas de sociedade em caso de falecimento de sócio é a sociedade e não os sócios remanescentes, e, por conseguinte, a demanda deveria ser extinta por ilegitimidade ativa.

Sustenta que, além disso, o juízo de origem reuniu o espólio e a sociedade em litisconsórcio necessário (polo passivo), definiu quem deverá apurar e pagar os haveres e quem deverá recebê-los.

Afirma que, para impugnar a concessão do benefício da justiça gratuita, a parte autora juntou documentos de imóveis particulares da inventariante, que, porém, é casada em regime de separação total de bens, portanto não integram a lide.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 79146999.

Contraminuta apresentada no Id. 81119955.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1003652-93.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, indeferiu os pedidos de desentranhamento de documentos estranhos ao processo, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa dos sócios remanescentes, determinou a inclusão da SEGMED no polo passivo, delimitou os pontos controvertidos e atribuiu o ônus da prova ao ora agravante.

Os agravados ingressaram em juízo com o objetivo de impedir o agravante de comercializar com terceiros as cotas da sociedade limitada pertencentes ao
de cujus.

A cláusula 11a do contrato social estabelece que, “
Em caso de falecimento, interdição, exclusão ou retirada de qualquer dos sócios, na hipótese em que, nos termos da Lei e deste contrato, a sociedade não se dissolverá. Seus haveres serão apurados com base no último levantamento patrimonial, devidamente atualizado, e serão pagos a quem de direito, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da data do evento que legitime tal pagamento, em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas
.”

Inicialmente, quanto ao argumento de ilegitimidade ativa, convém ressaltar o que dispõe o Código de Processo Civil sobre a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade:

“Art. 600. A ação pode ser proposta:

I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade;

II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido;

III - pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social;

IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito;

V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial; ou

VI - pelo sócio excluído.

Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio.”

Como visto, não há previsão legal para a propositura da demanda pelos sócios remanescentes que não queiram se retirar da sociedade.

A 3a alteração contratual mostra que o Espólio foi admitido na sociedade em 23/10/2018; porém as divergências quanto à prestação de contas, gestão e liquidação de passivos fez com que os agravados ajuizassem esta Ação com o objetivo de, por via transversa, retrocederem na decisão que tomaram e não mais aceitá-lo como terceiro sócio.

Contudo, o dispositivo do CPC acima transcrito deixa claro que a Dissolução Parcial de Sociedade não autoriza que alguns integrantes expulsem, em nome próprio, aquele cujo ingresso foi antes admitido.

Existem no ordenamento jurídico procedimentos diversos e próprios para essa finalidade.

Para ilustrar:

“
Ação de apuração de haveres ajuizada por sociedade e sócios remanescentes contra outros que se retiraram extrajudicialmente. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. Sentença confirmada, dada a taxatividade do rol do art. 600 do CPC
. (...) Manutenção da sentença recorrida, de extinção processual, também por falta de interesse processual. Apelação a que se nega provimento
”. (TJSP; Apelação Cível 1000692-70.2017.8.26.0071; relator Cesar Ciampolini; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Bauru - 7a Vara Cível; julgado em 12/12/2018; registro em 13/12/2018, sem grifos no original).

“Dissolução de sociedade. Apuração de haveres (...).

Embora não esteja elencado no rol do artigo 600, CPC/15, o sócio que pretende se retirar tem legitimidade para a propositura da demanda, mesmo sem a notificação prévia e a omissão dos demais sócios prevista no art. 600, IV, CPC/15
. (...) Decisão mantida. Recurso improvido”.
(TJSP; Apelação Cível 1126316-42.2017.8.26.0100; relator Hamid Bdine; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem; julgado em 17/12/2018; registro em 18/12/2018, sem destaques no original).

Assim, e por ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal nos termos do art. 485, inciso VI e §3°, do CPC.

Nelson Nery Junior ensina que
“opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), com exclusão, tão-somente, dos recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)”
. (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados para atuarem em nome próprio e, com aplicação do efeito translativo, julgo extinta, sem resolução do mérito, a Ação n. 1001100-51.2019.8.11.0025, em trâmite na 1a Vara Cível da comarca de Juína.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2°, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021